Tribunal: CARF
Processo: 18050.007917/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007917/2009-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.601 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E AFRÂNIO DE ANDRADE FILHO

-

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a
remuneração mensal percebida pelo contribuinte. Compõem a renda auferida,
nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, por caracterizarem
rendimentos do trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007917/2009-51
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
01 – Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls.
156/165) e do Contribuinte (e-fls. 181/211) em face do V. Acórdão de no 2801-002.611 de
14/08/2012 (e-fls. 135/146) da Colenda 1a Turma Especial dessa Seção, que julgou o recurso
voluntário do contribuinte que discutia entre outras questões o lançamento do IRPF em razão de
ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. ACÓRDÃO DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
A
repartição
da
receita
tributária
pertencente à União com outros entes federados não afeta a competência tributária
da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Portanto, não
implica transferência da condição de sujeito ativo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 12 Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual,
é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV.
VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As verbas recebidas por membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não têm
a mesma natureza indenizatória do abono variável previsto pelas Leis nos 10.474 e
10.477, de 2002, sendo incabível excluir tais rendimentos da base de cálculo do
imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os juros moratórios recebidos acumuladamente em decorrência de sentença judicial,
não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. Não comporta multa de oficio o
lançamento constituído com base em valores espontaneamente declarados pelo
contribuinte que, induzido pelas informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu
em erro escusável no preenchimento da declaração de rendimentos.
Preliminares Rejeitadas.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para excluir da base de cálculo lançada a parcela referente aos juros
moratórios e, sobre a parte mantida, excluir a multa de ofício de 75%. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Vasconcelos de Almeida e Antonio de Pádua Athayde
Magalhães que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão, tão-
somente para excluir a multa da ofício de 75%. Fará Declaração de Voto o
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida."

03 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 168/171 para discutir a matéria relativa a incidência de
Imposto de Renda sobre juros de mora.
04 – Em síntese a Fazenda Nacional alega:
a) cumpre salientar que, ao contrário do que consta do v. acórdão recorrido, não se
aplica à espécie o REsp no 1.227.133/RS, proferido pelo STJ sob o rito do art. 543‐C do
CPC.
b) Com efeito, no presente caso a verba recebida pelo autuado não decorre de
despedida ou rescisão de contrato de trabalho. Por isso, não se aplica à hipótese destes
autos o Recurso Repetitivo/STJ no 1.227.133, no qual a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça decidiu que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
c) Com efeito, a Primeira Seção do STJ, em julgamento proferido no último dia
14.03.2012, nos autos do RESP 1.163.490/SC, esclareceu, a bom termo, o teor do
precedente firmado em sede de recurso repetitivo acerca da incidência do IRPF sobre
os juros de mora (RESP 1.227.133/RS).
d) Na hipótese em análise, a verba principal recebida pela autuada não tem natureza
indenizatória, o que leva à conclusão de que não se aplicam a ela os fundamentos
adotados pelo STJ para afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios no
julgamento do Recurso Repetitivo 1.227.133/RS.
e) Considerando a natureza de lucros cessantes, os juros de mora simbolizam
acréscimo patrimonial sobre o qual incide imposto de renda. Ora, se os lucros
cessantes representam o retorno de um ganho esperável, porém não percebido,
acarretando a compensação de verba que não estava ainda inserida no patrimônio do
particular, é inegável a sua natureza de riqueza nova, de acréscimo patrimonial.
f) Dessa forma, se os juros de mora acarretam acréscimo patrimonial, somente poderia
haver a exclusão da incidência do imposto de renda pelo seu recebimento se fosse
criada uma hipótese legal de isenção.
g) Todavia, as leis que criaram isenções para o Imposto de Renda no caso de
recebimento de algumas indenizações, seja no Art. 39 do RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99)
ou no Art. 6o da Lei 7.713/88, não concederam esse benefício fiscal para o caso de
recebimento de juros de mora e as hipóteses nelas previstas não podem ser
interpretadas extensivamente com a finalidade de abranger outra verba, em face do
óbice previsto no Art. 111, II do CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

05 –Por sua vez o contribuinte tomou ciência do despacho de admissibilidade do
recurso especial da Fazenda nacional (e-fls. 174) em 18/03/2016 e apresentou em 05/04/2016
contrarrazões (e-fls. 241/248) ao apelo da Fazenda Nacional alegando em síntese a manutenção
da decisão recorrida.
06 – Com relação ao recurso especial da contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 253/259 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte matéria
para discussão “URV” – parcelas de natureza indenizatória”.
07 –Alega o contribuinte em síntese defendendo os fundamentos do paradigma
colacionado e de pareceres de juristas no sentido de que a natureza jurídica da URV é
indenizatória.
08 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 270) em 05/04/2019 para apresentar
contrarrazões, juntadas às (e-fls. 271/278) em 17/04/2019) no qual pede em resumo a
manutenção do acórdão recorrido.
09 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento
10 - Conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional por tempestivo e por
entender estar presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, não havendo
questionamentos quanto ao seu conhecimento por parte da contribuinte.

Mérito
11 – No mérito, diante do julgamento pelo STF do RE 855091 com repercussão
geral a respeito da matéria, ocorrida em 15/03/2021, entendo que deve ser negado provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, não havendo maiores delongas a respeito do assunto
devendo ser aplicado ao caso o entendimento da Corte Constitucional.
12 – Com efeito de acordo com art. 62 § 2o do RICARF, transcrevo a ementa dos
julgados do STF e dos embargos de declaração que trataram da matéria relacionada a incidência
do Imposto de Renda sobre os juros, verbis:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não
incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo
mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos
emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo
heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso
extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

EMENTA Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 808 de
repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido. 1. O Plenário
da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites
necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se vislumbram razões para se
modularem os efeitos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 855091 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC
14-09-2021)

13 – No caso do RE o relator no E. STF Min. Dias Toffoli não faz distinção na
forma como recebido tais juros, tratando de forma, a meu ver, geral tanto os valores recebidos
durante o exercício de um cargo ou emprego, quanto na hipótese de rescisão do vínculo em que
recebidos tais valores, se judicial ou não.
14 – Vejamos parte do voto que a meu ver deixa claro essa posição, verbis:
“Passo às considerações finais.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

À luz de todo o exposto, considero não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a
incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções). Em suma, o conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não
permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor.
Dou ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN
interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de
aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora em questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
É como voto.
Em relação ao tema no 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal
do STF na internet, proponho a seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”

15 – Em vista do exposto nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

16 – Conheço do Recurso Especial do contribuinte por tempestivo e por entender
estar presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, não havendo questionamentos
quanto ao seu conhecimento por parte da Fazenda Nacional.

Mérito
17 – Quanto ao mérito do recurso especial do contribuinte ele questiona a
natureza das diferenças de URV recebidas afirmando ser indenizatória e não conter caráter
salarial, conforme a decisão recorrida indica.
18 – Essa matéria já foi amplamente discutida no âmbito do CARF tanto por essa
C. Turma quanto nas Turmas Ordinárias em que tive a oportunidade de relatar diversos casos
similares por exemplo no Ac. 2201-003.823 em 09/08/2017.
19 – No presente caso entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, posto que bem tratou a matéria e está em sintonia com a jurisprudência
dessa Turma.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

20 – A respeito do tema peço vênia para transcrever como fundamentos e razões
de decidir o voto vencedor do I. Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior no Ac. 9202-006.363
j. 29/01/2018 julgado em forma da sistemática de recurso repetitivo nessa C. Turma, verbis:
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela Relatora quanto à natureza da
verba em litígio, ouso discordar quanto à não incidência do IRPF pela natureza
supostamente indenizatória das verbas recebidas, à luz da aplicação da Lei
Complementar Estadual no. 20, de 2003, e da Resolução STF no. 245, de 2002.
A propósito, reitero aqui considerações que teci quando do julgamento de
feito semelhante no âmbito da 1a. Turma Ordinária 1a. Câmara da 2a. Seção
deste CARF (Acórdão no. 2.101-002.724), mantendo de forma integral meu
posicionamento acerca do assunto, que assim se resume:
a) Da natureza das verbas recebidas e da Lei Complementar Estadual 20,
de 2003 Cumpre, primeiramente, salientar que os rendimentos de que trata o
presente processo foram recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia,
a título de "Valores Indenizatórios de URV", em atendimento ao disposto
pela Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, a qual, dentre outras
disposições, preceitua que a verba em questão é de natureza indenizatória.
Para melhor entendimento, transcrevemos, a seguir, os artigos 2° e 3° da Lei
Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003:
Art. 2° - As diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto da Ação Ordinária de
n° 140.97592153-1, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em
consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas
Ações Ordinárias nos. 613 e 614, serão apuradas mês a mês, de 1° de abril de
1994 a 31 de agosto de 2001, e o montante, correspondente a cada
Procurador e Promotor de Justiça, será dividido em 36 parcelas iguais e
consecutivas para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Art. 3° - São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 2° desta Lei.
Com efeito, da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, é possível concluir,
tal como concluiu a parte recorrente, que foi atribuída, pelo Estado da Bahia,
natureza indenizatória às diferenças decorrentes de erro na conversão da
remuneração dos membros do Ministério Público, de Cruzeiro Real para
Unidade Real de Valor - URV, objeto da Ação Ordinária em questão. Todavia,
do exame desses dispositivos isoladamente, é impertinente inferir que se tratam
de rendimentos isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa física.
Em primeiro lugar, a competência para legislar sobre o imposto sobre a renda é
da União, e a lei acima transcrita é estadual.
Assim, não se trata, aqui, de invasão de competência do STF pela União
para declarar inconstitucional a referida Lei Complementar Estadual, mas,
sim, interpretar o diploma de acordo com a competência tributária
constitucionalmente estabelecida, de forma que os efeitos da referida LC, no
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

que tange ao caráter indenizatório das verbas recebidas, se limitem a matérias cuja
competência seja do Estado da Bahia, visto que, de outra forma, se estaria a
validar a possibilidade de invasão de competência tributária da União por este
mesmo Estado.
Assim, imprescindível a análise da natureza dessas verbas, no contexto de
todo o direito positivo, para se concluir pela sua tributação ou não pelo
imposto sobre a renda. Chama a atenção o fato de que as diferenças de URV
pagas ao contribuinte pelo Ministério Público do Estado da Bahia não se
destinam à recomposição de um prejuízo, ou dano material por ela sofrido.
Diferentemente, as verbas recebidas pela contribuinte repõem a atualização
monetária dos salários do período considerado.
Nesse sentido, observa-se que o artigo 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia
n° 20, de 2003, deixa claro que se trata de diferenças de remuneração quando da
conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.
É incontornável a constatação que tais diferenças integram a remuneração
mensal percebida pela contribuinte, em decorrência do seu trabalho,
constituindo parte integrante de seus vencimentos. As verbas assim auferidas
integram, portanto, a definição de renda, nos termos do artigo 43 do Código
Tributário Nacional. Por fim, de se reproduzir uma vez mais a jurisprudência do
STJ, colacionada inclusive em um dos paradigmas trazidos pela recorrente
(Acórdão 2801-002.742), que sustenta tal posicionamento, no sentido de se
rejeitar o caráter indenizatório das verbas em questão.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPORTÂNCIAS
PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
FONTE PAGADORA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.EXCLUSÃO DA MULTA.
1. O recebimento de remuneração em virtude de sentença trabalhista que
determinou o pagamento da URP no período de fevereiro de 1989 a setembro de
1990 não se insere no conceito de indenização, constituindo-se complementação
de caráter nitidamente remuneratório, ensejando, portanto, a cobrança de
imposto de renda.
(...)
5. Recurso especial parcialmente provido (REsp 383.309/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 07.04.06); Eram, portanto, as verbas
em questão tributáveis, independentemente da denominação a elas conferida
pela Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, conclusão em perfeita
consonância e respaldada pelos dispositivos legais mencionados no auto de
infração à e-fl. 06.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

b) Da Resolução n.° 245 do STF A recorrente traz à baila a Resolução n.°
245 do STF, que, uma vez estendida aos membros do Ministério Público da União,
por força do artigo 2° da Lei n° 10.477, de 2002, de despacho do PGR no
âmbito do Processo Administrativo 1.00.000.011735/2002 e Pareceres PGFN
nos. 529 e 923, de 2003, aplicar-se-ia também aos membros do Ministério
Público dos Estados, de forma a que se afastasse a incidência do IRPF sobre as
verbas em discussão.
A respeito, verifico que a questão da aplicabilidade da Resolução n° 245 do
STF aos valores recebidos a título de diferenças de URV foi exaustivamente
analisada pelo Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka no voto condutor da
decisão proferida pela mesma 1a. Turma Ordinária da 1aCâmara da Segunda
Seção de Julgamento deste Conselho, no Acórdão n° 2101-002.388, de 18 de
fevereiro de 2014. Por se aplicar ao caso que aqui se analisa, e por refletir o
entendimento deste Relator, adota-se o quanto manifestado naquele voto. Vejase:
“(...)
Buscando reforçar o argumento, requer a contribuinte a aplicação da
Resolução n.° 245 do STF, assim como de consulta administrativa realizada pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os quais disporiam acerca da
remuneração dos magistrados. No entanto, mencionadas normas não se aplicam
ao fim pretendido pela Recorrente.
Inicialmente, cumpre salientar que a dita resolução dispôs acerca da forma de
cálculo do abono salarial variável e provisório de que trata o art. 2° e
parágrafos da Lei n.° 10.474/2002, considerando-o como de natureza
indenizatória.
Neste sentido, o inciso I do art. 1° trouxe a forma de cálculo deste abono: "I
apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos
resultantes da Lei n° 10.474, de 2002 (Resolução STF n° 235, de 2002),
acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente
percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui,
exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e
recálculo da representação (194%)".
A própria redação da Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas
referentes à diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem
natureza indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi
enfrentado Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as
diferenças entre a abono salarial tratado pela norma e a diferença da URV,
conforme se verifica de voto da Ministra Eliana Calmon:
"Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV
do abono identificado na Resolução 245/STF: (...)" (STJ, Recurso Especial n.°
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)"
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

E tal também foi o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso
Extraordinário n.° 471.115, do qual se colaciona o seguinte excerto:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV
e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução n° 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada
na fundamentação do acórdão recorrido, temse que suas normas a tanto não se
aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário
n.° 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)"Adicionalmente,
caso se tenha leitura diversa da Resolução STF no. 245, de 2002, entendo de se
aceder, ainda, à argumentação da PGFN, no sentido de se cingirem os efeitos da
referida e dos despachos PGR e Pareceres PGFN em questão aos membros das
carreiras mencionadas no âmbito das Leis no. 10.474 e 10.477, ambas de 27
de julho de 2002 (às quais, ressalte-se, não pertence, o recorrente), vedados:
a) o estabelecimento de isenção por analogia a partir do disposto nos arts.
97, VI e 111, I e II do CTN e 150 §6o. da CRFB;
b) o afastamento da hipótese de incidência, delineada pelos dispositivos legais
de e-fl. 10, por violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que é
expressamente vedado a este Conselho afastar a aplicação da lei tributária com
base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante
dispõe o art. 62 do Regimento já mencionado e Súmula CARF no. 02.
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente
pelo Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional e dispositivos legais de e-fl. 06 que fundamentaram o auto de
infração, descartado o afastamento da incidência do IRPF seja pelo disposto na
Lei Complementar do Estado da Bahia no. 20, de 2003, seja pelo teor da
Resolução STF no. 245, de 2002.
Assim, opinando pela natureza remuneratória das verbas recebidas sob análise,
voto por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

21 – Portanto, nego provimento ao recurso do contribuinte.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.601 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007917/2009-51

Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito nego-lhe provimento e conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito nego-lhe
provimento, na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 291
DF CARF MF
Original